Tribunal: TJSP
Processo: 1002651-13.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Preliminar. Advocacia predatória não verificada.
Apelação Cível. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado RMC. Relação jurídica inexistente. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia realizada. Falsificação constatada. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação da

Ementa:
Preliminar. Advocacia predatória não verificada.
Apelação Cível. Ação Declaratória de nulidade contratual c.c. restituição de indébito e indenização por danos morais. Contrato de cartão de crédito consignado RMC. Relação jurídica inexistente. Impugnação de assinatura aposta no contrato. Perícia realizada. Falsificação constatada. Falha na prestação de serviço. Fortuito interno. Aplicação da Súmula 479 do STJ. Sentença procedente em parte. Reforma parcial. Restituição simples do indébito. Restabelecimento do status quo ante com a restituição dos valores indevidamente debitados das contas da requerente. Descabimento de condenação em danos morais. Não comprovada lesão à honra, imagem ou direitos de personalidade, aptos a ensejar indenização por dano moral. Ausência de elementos caracterizadores capazes de afastar a boa-fé objetiva da instituição financeira. Recursos do apelante/banco provido em parte e da apelante/autora prejudicado.